Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-94.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702878-94.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CELSO CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade da infração penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), com a constatação de que o réu desferiu um soco na barriga da companheira, ficaram comprovadas pela palavra firme e segura da vítima e pelas circunstâncias do flagrante (quando os policiais acionados para atender a ocorrência constataram indícios de agressão), não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando apresentada de forma coerente e harmônica, sem contradições relevantes. 3. A ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios, os quais, existindo, caracterizam o delito de lesão corporal. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 21 da Lei de Contravenções Penais, e 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006, pleiteando sua absolvição pela prática da contravenção que lhe foi imputada, ante a insuficiência de provas, pois não foi produzido exame de corpo de delito, não foram ouvidas testemunhas na fase de inquérito e nem na fase judicial e não há fotografias nem vídeos, nem mensagens de celular que venham a corroborar as declarações da vítima. Afirma que a palavra da vítima só tem especial relevância probatória quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 21 da Lei de Contravenções Penais, e 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “diante do conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que as declarações da ofendida, prestados na delegacia de polícia e em juízo, sob o crivo do contraditório, corroborada pelo relato dos policiais na fase inquisitorial, foram conjunto probatório apto a imputar a autoria e materialidade da contravenção penal em comento. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação” (ID 31415108). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já se pronunciou a Corte Superior: “(...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Ademais, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025